Tribunal: TJSP
Processo: 2188281-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal. Necessidade de elementos que indiquem o contrário, assegurada a prévia intimação da parte interessada. Existência de elementos em contrário. Afastamento da benesse. Decisão mantida. Recurso desprovido.